Tribunal: TJBA
Processo: 8016720-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016720-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERINALDO DOS REIS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIANA RISERIO CHAVES DE MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPACTO NA EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erinaldo dos Reis Santos e outros contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n.º 0098219-02.2001.8.05.0001, ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e deixou de apreciar a tese de inexigibilidade do título em razão de coisa julgada formada em ação revisional anterior.

II. Questão em discussão

Discute-se:
(i)
a ocorrência de prescrição intercorrente em razão de alegada paralisação do feito;
(ii)
os efeitos da coisa julgada material oriunda da Ação Revisional n.º 0071978-88.2001.8.05.0001, transitada em julgado em 2016, sobre a certeza, liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Comercial que fundamenta a execução.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente não restou configurada, pois, apesar da paralisação processual entre 2017 e 2020, o credor apresentou requerimentos para impulsionar a execução, não caracterizando inércia exclusiva, conforme exigido pela jurisprudência do STJ (REsp 1.604.412/SC, IAC).

A decisão judicial transitada em julgado na ação revisional alterou o conteúdo da obrigação constante da Cédula de Crédito Comercial, expurgando cláusulas abusivas e redefinindo encargos contratuais.

Com a modificação judicial do contrato, o título executivo perdeu a liquidez e a certeza nos moldes originários, não podendo embasar execução pelo valor integral inicialmente exigido.

A omissão do juízo de origem em apreciar a tese de coisa julgada configura error in procedendo, impondo-se a adequação da execução ao novo cenário, mediante apresentação de demonstrativo atualizado pelo credor, em consonância com a decisão revisional transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido
para cassar a decisão recorrida, determinando que o exequente adeque o valor da execução às alterações decorrentes da Ação Revisional n.º 0071978-88.2001.8.05.0001, apresentando novo demonstrativo de débito.

Tese de julgamento:

A mera paralisação burocrática do processo não configura prescrição intercorrente se não caracterizada inércia do credor.

O trânsito em julgado de ação revisional que modifica cláusulas contratuais impacta a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial, impondo a adequação da execução ao conteúdo da coisa julgada.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 502, 783 e 1.056; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC); STJ, REsp 1.306.390/SP; AgInt no AREsp 1.517.845/MS; AgInt no AREsp 1.145.040/SE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8016720-17.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

ERINALDO DOS REIS SANTOS
e OUTROS
e Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA